Tribunal: TJDFT
Processo: 0714225-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ISS. AUTÔNOMO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A TODO O PERÍODO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que declarou inexistentes os fatos geradores de ISS lançados em nome do autor em CDA’s. O Distrito Federal alega que não houve comprovação do não exercício da atividade pelo autor ou de sua residência fora do Distrito Federal nos anos de 2004 e 2005. O autor, em contrarrazões, alega que houve prescrição dos débitos questionados e, portanto, ausência de interesse recursal; e que, caso acolhida a pretensão do recorrente, deve ser anulada parcialmente a sentença para que sejam produzidas as provas por ele requeridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu a prescrição referente aos débitos de 2004 e 2005; (ii) se necessária a produção das provas requeridas pelo autor; e (iii) se os débitos referentes aos fatos geradores de 2004 e 2005 são exigíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da prescrição. Foi interposta execução fiscal dentro do prazo e a paralisação da execução fiscal, na qual o executado sequer chegou a ser citado, não pode ser imputada ao ente distrital, que jamais foi intimado a dar andamento ao processo (súmula 106 do STJ). Nesse sentido: Acórdão 1921433.
4. Da necessidade de dilação probatória. A análise sobre a necessidade de produção das provas requeridas e não analisadas pelo juiz não está coberta pela preclusão, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. A expedição de ofício à Polícia Federal não é capaz de comprovar que o recorrido não residia no Brasil em 2005, já que o autor deixa claro que passou menos de um mês na China em 2005 e que para lá só se mudou em 2006; a Portaria no 215/2006 estabelece a forma como deve ser comprovada a não residência no Distrito Federal ou o não exercício da atividade, de modo que a oitiva de testemunhas requerida pelo autor mostra-se inútil.
5. O art. 70 do Decreto no 25.508/2005, que traz a possibilidade de cancelamento de lançamento de imposto de profissionais autônomos, é regulado pela Portaria no 215/2006. Na hipótese, o autor apenas comprovou a residência fora do Distrito Federal a partir de 2006 e não apresentou qualquer comprovação, nos termos da citada portaria, de que, desde 2004, já não exercia a atividade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos constantes na CDA 2699648 referentes a 2004 e 2005, mantendo a sentença em seus demais termos. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido
_______________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 25.508/2005, art. 70; Portaria n. 215/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, SÚMULA 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994; TJDFT, Agravo de Instrumento 0718692-97.2024.8.07.0000, Relator FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, Publicado no DJE: 04/10/2024.